Tribunal: TJSP
Processo: 9000020-48.2008.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão objeto de Recurso Especial – Inteligência do art. 1.030, inc. II, do CPC.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
-

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão objeto de Recurso Especial – Inteligência do art. 1.030, inc. II, do CPC.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
- Análise acerca da legalidade da utilização da tabela price e incidência de eventual capitalização de juros que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual se faz necessária a produção de prova técnica e interpretação de cláusulas contratuais para aferir a sua existência, o que demanda o retorno dos autos à primeira instância, diante do reconhecimento do cerceamento de defesa, para que seja realizada a prova pericial - Prejudicada a análise das demais matérias recursais – REsp (Recurso Repetitivo) no 1.124.552/RS, do STJ.

Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000020-48.2008.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARY ANGELO
PINHATA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000020-48.2008.8.26.0003 -Voto no 31582
2
Apelação Cível no 9000020-48.2008.8.26.0003
Apelante: Ary Angelo Pinhata
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Fábio Fresca
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 31582
REEXAME DE ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- Autos devolvidos à Turma julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão objeto de Recurso Especial Inteligência do
art. 1.030, inc. II, do CPC.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
ACÓRDÃO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
- Análise acerca da legalidade da utilização da tabela
price e incidência de eventual capitalização de juros
que é questão de fato e não de direito, motivo pelo
qual se faz necessária a produção de prova técnica e
interpretação de cláusulas contratuais para aferir a sua
existência, o que demanda o retorno dos autos à
primeira instância, diante do reconhecimento do
cerceamento de defesa, para que seja realizada a
prova pericial - Prejudicada a análise das demais
matérias recursais
REsp (Recurso Repetitivo) no
1.124.552/RS, do STJ.
Acórdão reformado.
Trata-se de reexame do v. Acórdão de
fls. 383/387, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil. Houve interposição de Recurso Especial
pelo apelante para modificar a decisão colegiada que, a seu ver, dá à
matéria enfocada interpretação divergente da que lhe tem atribuído o
Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000020-48.2008.8.26.0003 -Voto no 31582
3
É o relatório.
Passo à revisão da matéria, agora sob a
luz do atual entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, do qual
compartilho: Recurso Especial Repetitivo no 1.124.552/RS Relator
Min. Luis Felipe Salomão.
O autor apelante afirma, em seu
Recurso Especial de fls. 390/405, que é ilegal a utilização da Tabela
Price, que resulta na capitalização de juros.
O entendimento esposado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça exige, em contratos cuja capitalização de
juros seja vedada, a necessária interpretação das cláusulas
contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da
cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com
financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação antes da vigência da Lei 11.977/2009, que acrescentou o
artigo 15-A à Lei 4.380/1964.
Assim, verificado que, na espécie,
matéria de fato e/ou eminentemente técnica foi tratada como
exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que
seja realizada prova pericial contábil.
Assim, de rigor a anulação da sentença
de primeiro grau, devendo os autos retornar à primeira instância para
a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não
capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre
juros, juros exponenciais ou não lineares), prejudicados os demais
pontos trazidos no recurso.
Posto
isso,
dá-se
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000020-48.2008.8.26.0003 -Voto no 31582
4
recurso, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator